Tribunal: CARF
Processo: 10680.720354/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720354/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
M.S.M - MARIANA SOAPSTONE MINING MINERACAO E COMERCIO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com
valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais
simplesmente não integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita Federal, a
correção do valor ressarcido pela taxa Selic será admitida após decorridos 360
dias do pleito, por força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014, que inseriu a matéria
na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos quais está vinculada a
Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
Entretanto, havendo a utilização desse valor em compensação ainda dentro do
prazo, incabível falar em correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720354/2010-04
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720354/2010-04

convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 01-31.878
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 1o
trimestre de 2007, no valor de R$ 6.869,26, utilizado na compensação de débitos da empresa.
Em sua análise, a DRF/Belo Horizonte deferiu integralmente o pleito, mas
considerou somente parcialmente homologadas as compensações em virtude da insuficiência de
crédito.
Inexistindo no processo qualquer registro referente à data da ciência da empresa
ou ainda da postagem do despacho decisório, considera-se cientificada a interessada no dia da
apresentação de sua manifestação de inconformidade – 04.12.2009. Nela, em síntese, aponta
imperfeição técnica na verificação automática do sistema eletrônico da Receita Federal, uma vez
que a compensação objeto do presente processo deverá ser analisada em conjunto com outros
Per/Dcomp’s utilizados para a extinção do mesmo débito, sendo que somente em um desses é
que foram inseridos os juros e a multa de mora.
Em seguida, requer a correção monetária dos créditos, apontando jurisprudência
administrativa nesse sentido.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no
documento, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita
Federal, a correção do valor ressarcido pela taxa Selic será admitida após
decorridos 360 dias do pleito, por força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014,
que inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ),
aos quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Entretanto, havendo a utilização desse
valor em compensação ainda dentro do prazo, incabível falar em correção
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720354/2010-04

Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão.
Conforme bem apontado pela r. DRJ:
5. O art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art.
74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à compensação
efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de
declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior
homologação.
6. Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova
redação ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fixou o prazo de
cinco anos, contado da data da entrega da DCOMP, para a Receita
Federal do Brasil homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo, reconhecendo a homologação tácita das compensações que, após
cinco anos da data do protocolo respectivo, não tenham sido objeto de
despacho
decisório
proferido
pela
autoridade
competente,
independentemente da existência e do montante do crédito alegado pelo
sujeito passivo.
7. Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de sistemática a
compensação deixou de ser um pedido submetido à apreciação da
autoridade administrativa, tratando-se, antes, de procedimento efetivado
pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação pelo
Fisco, de forma expressa ou tácita.
8. Ou seja, através do PER/Dcomp ora em análise, a empresa efetuou
uma compensação apontando o débito que seria extinto com o crédito
indicado.
9. Em sua impugnação a interessada inova, indicando que a parte do seu
débito referente aos juros e multa de mora seriam extintas com o crédito
indicado em outro Per/Dcomp, que não faz parte do presente litígio.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720354/2010-04

10. Logo, não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de
fazer compensar débito informado em seu PER/Dcomp com valores
referentes a créditos diversos daquele indicado, os quais simplesmente
não integram o seu conteúdo. Em síntese, não se trata de negar a
apresentação de documentos comprobatórios, inobservando o princípio
da verdade material, mas do fato do crédito ser diferente daquele
utilizado na compensação que está sendo analisada.
Correção do crédito reconhecido
11. Relativamente à correção do crédito com a utilização dos juros
calculados pela taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que trata da atualização de valores devolvidos pela
Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não se referindo a
pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art. 83 da Instrução
Normativa SRF n° 1.300, de 30 de dezembro de 2012, prescreve
expressamente que não incidirão juros compensatórios “no ressarcimento
de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem
como na compensação de referidos créditos”, da mesma forma que
previam anteriormente as, já revogadas, Instruções Normativas SRF no
900, de 2008, n° 600, de 2005, n° 460, de 2004, e n° 210, de 2002.
12. Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a
Procuradoria da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos quais está vinculada a Receita
Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002,
quando haja expressa manifestação da PGFN, veiculada por meio da
Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014. No caso, a Nota PGFN/CRJ no 775/2014 admite a correção do
valor com termo inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido.
13. No caso presente, tendo sido o valor ressarcido utilizado na
compensação de débitos ainda dentro do prazo de 360 dias, não há que se
falar em correção.
Não tendo a Recorrente inovado em seu Recurso Voluntário, e, por concordar
com a r. decisão recorrida, proponho sua confirmação, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Assim, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720354/2010-04

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital